Tribunal: TJSP
Processo: 2322060-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Inadequação da via escolhida. A medida é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou afastado pelos elementos constantes nos autos. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Inadequação da via escolhida. A medida é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou afastado pelos elementos constantes nos autos. Recurso não provido.